Tribunal: TJDFT
Processo: 0715020-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. TRANSCURSO SEM MANIFESTAÇÃO. NÃO MENÇÃO EXPRESSA DA ADVERTÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NA DECISÃO QUE ASSINALOU PRAZO PARA EMENDA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. SENTENÇA CASSADA.
1. “1. O juiz, ao identificar que a petição inicial não está de acordo com os requisitos legais ou apresenta falhas, deve conceder um prazo de 15 dias para que o autor corrija os problemas. Essa oportunidade é dada para evitar o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Esse procedimento está previsto nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I do Novo Código de Processo Civil (NCPC). Essa é uma medida que busca garantir o direito de defesa e o devido processo legal para as partes envolvidas no processo judicial” (TJDFT, Acórdão 1933022, 0723659-85.2024.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024).
2. No caso, não obstante o transcurso em branco do prazo de 5 (cinco) dias para emenda, o que ensejou a prolação de sentença pela qual indeferida a petição inicial, vê-se que não merece prosperar, porquanto o prazo assinalado não foi aquele estipulado para esse fim, qual seja, 15 (quinze) dias, nos termos do caput do artigo 321 do Código de Processo Civil, assim como não se fez constar, expressamente, da decisão a advertência de que, acaso a exequente/apelante não cumprisse a determinação, a inicial poderia ser indeferida, conforme parágrafo único do mencionado dispositivo legal.
3. Recurso conhecido e provido.